Tribunal: STF
Processo: RE 1298925
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMÚLA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF)[ já firmou o entendimento de que ofende o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial ou que esteja respondendo à ação penal, ainda não transitada em julgado. Nesse contexto, conclui-se igualmente ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que teve a punibilidade extinta pelo cumprimento da pena imposta (ARE 713.138-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RE 450.971, Rel, Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Para dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem, são necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e das provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3. É firme no STF o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação dos poderes” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, veja-se o AI 732.188-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.